Tribunal: TJDFT
Processo: 0749052-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI No 14.344/2022 (LEI HENRY BOREL). AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. REVOGAÇÃO MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao genitor — consistentes em proibição de aproximação e contato — sob o argumento de inexistência de risco atual à integridade do infante. O reclamante pretende a restauração das medidas, alegando persistência de perigo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se subsistem os requisitos legais — risco concreto e plausibilidade da alegação de violência — para manutenção ou restabelecimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) possuem natureza cautelar, excepcional e provisória. Sua manutenção depende da persistência dos motivos que ensejaram sua decretação, notadamente a atualidade do risco à integridade física ou psicológica do infante.
4. O Parecer Técnico elaborado pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência Contra Crianças e Adolescentes (NERCRIA), órgão auxiliar do Juízo e dotado de imparcialidade, concluiu pela inexistência de fatores de risco no núcleo familiar paterno, apontando a verossimilhança da tese de evento acidental e recomendando a retomada gradual da convivência para evitar a alienação parental e o enfraquecimento dos vínculos afetivos.
5. O arquivamento do Inquérito Policial correlato, por ausência de justa causa quanto à autoria delitiva ou dolo, reforça a desnecessidade da manutenção das medidas restritivas na esfera criminal.
6. A palavra da vítima, embora de especial relevo em crimes desta natureza, deve ser analisada em conjunto com os demais elementos técnicos, especialmente quando se trata de criança em tenra idade (2 anos à época dos fatos), cuja limitação vocabular pode levar à associação de dor física a ato de agressão, sem que haja necessariamente dolo por parte do genitor.
7. Não havendo risco atual demonstrado, deve prevalecer o direito fundamental da criança à convivência familiar (artigo 227, da Constituição Federal), devendo as questões relativas à regulamentação de visitas e guarda serem dirimidas no Juízo de Família competente.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 227; Lei no 14.344/2022.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1899879, 07198543020248070000, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024; Acórdão 1903434, 07243414320248070000, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 8/8/2024; Acórdão 1819548, 07116830320238070006, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 22/2/2024; Acórdão 1981304, 0731862-39.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/03/2025.